Tribunal: TJMT
Processo: 1030729-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030729-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA LIMA - CPF: 729.040.541-20 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a utilização de prova emprestada, permitindo apenas a utilização de prova pericial, em ação cível ajuizada contra a empresa Tauá Biodiesel Ltda. O agravante sustenta que a prova oral colhida em processo trabalhista foi produzida sob o contraditório e que sua exclusão pode comprometer o julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova emprestada caracteriza cerceamento de defesa e se há fundamento para a reforma da decisão que restringiu sua utilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 372 do CPC prevê que o juiz pode admitir a prova emprestada, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório.

O magistrado possui ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe decidir sobre as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, podendo indeferir diligências que considerar impertinentes, nos termos do art. 370 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, justificando a admissão da prova pericial e o indeferimento da prova oral, por entender que os pontos controvertidos envolvem aspectos de responsabilidade civil, não guardando relação com questões trabalhistas.

A negativa de admissão da prova emprestada não caracteriza cerceamento de defesa quando a decisão está devidamente motivada e a prova é considerada desnecessária para o deslinde do feito.

A instrução probatória deve ser direcionada aos pontos controvertidos da demanda, sendo legítima a restrição ao uso de provas originadas de processos com objetos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz possui discricionariedade para admitir ou indeferir a prova emprestada, desde que fundamente sua decisão e observe o contraditório.

O indeferimento da prova emprestada não configura cerceamento de defesa quando a decisão está devidamente motivada e a prova é considerada desnecessária para o deslinde do feito.

A instrução probatória deve ser direcionada aos pontos controvertidos da demanda, sendo legítima a restrição ao uso de provas originadas de processos com objetos distintos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO FERREIRA LIMA
em face da decisão de ID 172758057 nos autos do processo n° 1030729-72.2024.8.11.0000, ajuizado em desfavor de TAUA BIODIESEL LTDA., que não admitiu a utilização da prova emprestada.

O Agravante alega que a prova utilizada no processo em que foi interposto o presente Agravo foi integralmente produzida sob o crivo do contraditório, em processo que envolveu as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Aduz que há risco de não conseguir localizar suas testemunhas presenciais, para que estas possam confirmar os depoimentos prestados nos autos trabalhistas.

Questiona o Agravante se o indeferimento do uso da prova emprestada poderia resultar no julgamento de improcedência da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a utilização da prova emprestada.

Contrarrazões pelo desprovimento id.254232179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso tem como fim precípuo a reforma da decisão que indeferiu a prova emprestada, em especial a oral, sob os seguintes fundamentos:

[...]Quanto ao pedido do autor sobre o uso da prova emprestada, dispõe o art. 372 do CPC “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

No caso em apreço, percebe-se que não se mostra cabível e útil o acolhimento da integralidade dos documentos produzidos na ação trabalhista, de modo que, visando o encaminhamento do presente feito a sua finalidade, sem desvirtuamento, entendo como adequada a utilização apenas da prova pericial produzida nos autos de referência.

Isso porque, necessário recordar que foi descartada qualquer relação de contrato de emprego ou mesmo de trabalho entre Paulo Ferreira Lima e a empresa Tauá Biodiesel Ltda, o que deu azo ao falecimento da competência da Justiça Especializada para julgamento do pedido de indenização por dano material estético e moral, por tratar-se de relação tipicamente civil. Bem por isso, é sobre tal circunstância que a prova deve recair.

Desta forma, admito apenas como prova emprestada dos autos da ação trabalhista n. 0000590-78.2020.5.23-0076, a utilização da prova pericial realizada (Id. 105981913 – pág. 10/37).

Ato contínuo, defiro o pedido de produção de prova oral requestada pela ré. (id.172758057-ação de base).

Irresignado aduz o Agravante que a decisão não pode prosperar, pois corre o risco de não encontrar mais as testemunhas e ainda há fartas e robustas provas já produzida sob o pálio do contraditório.

A admissão de prova produzida em outro processo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual e tem como objetivo precípuo otimizar a prestação jurisdicional.

Evita-se a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro.

Há, também, incremento de eficiência, à medida em que proporciona a obtenção do mesmo resultado útil em menor tempo.

Contudo, cabe ao julgador decidir sobre as provas que entende necessárias ao deslinde do feito, possuindo ampla liberdade na direção do processo, especialmente quanto à instrução do feito, com a faculdade de indeferir diligências e provas que entenda impertinentes e ordenar aquelas que considerem necessárias, em conformidade com sua convicção formada pelas provas constantes nos autos e com a devida motivação, a teor dos art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 370 do CPC.

No caso em apreço, o indeferimento não trará nenhum prejuízo para o Agravante, posto que os pedidos estão fundamentados

em questões de direito e na prova documental trazida pelas partes, o que reforça a inexistência de qualquer prejuízo de origem processual ao

recorrente.

Ademais, a
prova
deverá recair sobre os seguintes pontos

controvertidos
requisitos da
responsabilidade civil; responsabilidade exclusiva da vítima; danos materiais (perda de uma chance e pensão); dano moral e dano estético
, ou seja:, não guardam relação com as questões trabalhistas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DA PROVA EMPRESTADA – AÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(omissis)
A prova emprestada, que consiste na utilização de prova documental de outro processo, somente é válida se produzida originariamente de forma legítima, com participação da parte contrária e submetida ao contraditório no novo processo.
(N.U 1004047-27.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO PROVISÓRIO DE ALUGUÉIS – INCIDÊNCIA DO REAJUSTE PELO IGP-M – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PELO IPCA EM RAZÃO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDICE ESTIPULADO EM CONTRATO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO DE PLANO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DO USO DA PROVA EMPRESTADA – PRESCINDIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – PERITO JÁ NOMEADO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Compete ao julgador a decisão sobre a realização das provas, sendo escorreito o indeferimento daquelas que entender impertinentes (art. 370 do CPC), ainda mais quando já oportunizado no processo a realização da perícia técnica com a respectiva nomeação do perito, possibilitando esclarecimento das controvérsias
.” (N.U 1008692-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021 - negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E MICROFILMAGEM – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova emprestada e microfilmagem é medida que se impõe.
(N.U 1010972-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025